Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-92.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003060-92.2025.8.11.0005.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS
RECORRIDA: MCA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO MECÂNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e extinguiu o processo. O recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando falha na prestação de serviço mecânico, após o motor de seu veículo fundir durante revisão realizada pela requerida, postulando ressarcimento de R$ 36.600,50, além de indenização moral. Sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, seguido da extinção do feito por necessidade de perícia, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado detém poderes para conduzir a instrução processual e indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar às partes o direito à produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.
A controvérsia acerca da responsabilidade civil pela falha no serviço mecânico demanda dilação probatória, especialmente quando há divergência fática relevante entre as partes.
O indeferimento imotivado de prova testemunhal e depoimento pessoal, quando pertinentes à elucidação dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa.
A extinção do processo sob fundamento de necessidade de perícia, sem oportunizar outros meios de prova requeridos e potencialmente suficientes, viola o devido processo legal.
A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia fática não dirimida, impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento imotivado de prova testemunhal e depoimento pessoal, em contexto de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa. 2. A extinção do processo por suposta necessidade de perícia não afasta o dever de oportunizar a produção de outras provas pertinentes. 3. Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003060-92.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), MCA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.556.817/0001-67 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026